Tribunal: TJES
Processo: 5001262-61.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-61.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: VALDEVINO DE JESUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001262-61.2025.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDO: VALDEVINO DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por
VALDEVINO DE JESUS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por VALDEVINO DE JESUS em face de BANCO AGIBANK S.A., para: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido de repetição do indébito, condenando o requerido a restituir ao requerente, em dobro, os valores descontados a título de "Seguro Agibank 00000011790060017002" e "Seguro Agibank 00000011790060017003", com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES da data de cada desconto (parcelas de R$ 16,99 desde 02/03/2023 e R$ 17,75 desde 08/11/2022) até a citação, e após a citação e até o efetivo pagamento, através da SELIC ( taxa que engloba juros e correção monetária); b) JULGAR PROCEDENTE o pedido de anulação dos contratos denominados "Seguro Agibank 00000011790060017002” e “Seguro Agibank 00000011790060017003”, de forma definitiva. c) JULGAR PROCEDENTE em parte o pedido de indenização por danos morais, condenando o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada apenas pela taxa SELIC (taxa que engloba juros e correção). d) CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que o requerido se ABSTENHA imediatamente de realizar quaisquer cobranças referentes aos seguros "Seguro Agibank 00000011790060017002” e “Seguro Agibank 00000011790060017003” na conta bancária do requerente, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento”
.

Em sede recursal (ID 14500611), o recorrente reitera a validade da contratação; impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; ausência de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14500616).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, observo que a irresignação do autor se refere aos contratos de Seguro de Vida em Grupo (n
os
00000011790060017002 e 00000011790060017003), ID’s 14500601 e 14500602, que alega não ter contratado.

Observo apenas a assinatura digital dos mesmos, com as seguintes informações:
“Documento assinado eletronicamente em 02-03-2023 às 08:54 por meio do(a) APP do Consultor com Biometria”
e
“Documento assinado eletronicamente por App do Consultor com Biometria em 08/11/2022 às 10:51”
. Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos,
eis que apenas com os referidos elementos (simples dizeres,
sem ter sido apresentada, sequer, a biometria indicada
), não há como acreditar que a contratação tenha sido realmente celebrada pelo autor
.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a assinatura digital não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo, para evitar eventuais ataques de "hackers". Tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante.

No caso em tela, sequer os documentos de identificação do contratante foram anexados ao contrato, demonstrando que, de fato, inexistiu qualquer contratação válida,
parecendo o caso mais falha interna do banco, do que ação de terceiros
.

Assim, correta a anulação dos contratos
00000011790060017002 e 00000011790060017003, com devolução dos valores descontados em dobro, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que o fornecedor tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)